Tribunal: TJES
Processo: 5010693-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JORGE DA CONCEICAO
AGRAVADO: VALE S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – MG. ATIVIDADE PESQUEIRA NA FOZ DO RIO DOCE. PREJUÍZO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO. PENSIONAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigido para a concessão da tutela de urgência, quando o pedido de pensionamento, que tem natureza alimentar, é formulado em ação ajuizada cerca de 5 (cinco) anos após a ocorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG, fato indicado como causador dos prejuízos à subsistência do Autor, que, aparentemente, desempenhava atividade pesqueira na foz do Rio Doce.

3. É importante registrar que, é fato notório, que os reflexos do desastre ambiental de Mariana na atividade pesqueira desempenhada na foz do Rio Doce foram sentidos de imediato. Já nos primeiros dias após o rompimento da Barragem de Mariana, a atividade pesqueira nas regiões atingidas pelas águas do Rio Doce foi paralisada.

4. A
genérica alegação de que o
periculum in mora
decorre do caráter alimentar do pensionamento pleiteado,

por si só
, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar
o deferimento da tutela de urgência,
para determinar o pagamento das verbas pleiteadas,
em especial, porque o evento danoso ocorreu em 05.11.2015, ou seja,
cerca
de
8 (oito) anos
atrás
.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5010693-56.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE :
ANTONIO JORGE DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO :
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.; FUNDAÇÃO RENOVA e VALE S/A

PROC. ORIGINÁRIO: 0017306-38.2020.8.08.0048

MAGISTRAD
A
: MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Tra
ta-se de agravo de instrumento interposto por
ANT
O
NIO JORGE DA CONCEIÇÃO
,
pretendendo a reforma d
a decisão agravada, para deferir a
tutela de urgência,
para,
com fu
l
cro
no TAC – Termo de Ajuste de Conduta, celebrado e homologado
nas
ACP
s
nº 0069758-61.2015.4.01.3400 e nº 0023863-07.2016.4.01.3800 e no
julgamento do AI nº
006179000507 (TJ/ES), compelir as
Recorridas
a pagarem mensalmente ao Recorrente Auxílio Emergencial
em valor correspondente a
02 (dois) salários mínimos,
com
acréscimo de 20% (vinte) por cento
, em razão d
o filho dependente deste,
além de
01 (uma) cesta básica, mensal, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Alegou, em síntese, que: (i) é
p
escador
p
rofissional, com Registro Geral de Pesca
desde
19.08.2001,
e
registro de Pescador Profissional junto
à Marinha do Brasil,
concedid
o
em 23.11.2001; (ii)
é proprietário de
embarcação, exercendo a atividade da pesca como subsistência há aproximadamente 15 (quinze) anos; (iii)
por força do desastre ambiental d
e 05.11.2015, provocado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG, vem sofrendo um impacto negativo em suas finanças superior a 75% (
s
etenta e cinco por cento) d
os
rendimentos alcançados antes do referido Desastre/Dano Ambiental; (iv) a região de Serra-ES foi incluída como área estuaria contaminada por referido Desastre/Dano Ambiental, conforme consta em anexo através de Deliberação nº 58, de 31/03/2017, mediante “Comitê Interfederativo”; (v) o fato de residir em Serra-ES, área estuaria atingida pelo rompimento da barragem, não exclui o
Recorrente
da qualidade de Pescador e/ou proprietário de embarcação, tampouco, de pessoa atingida pelo dano ambiental em tela, pois, na qualidade de pescador profissional e dono de barco, utilizava-se de todo o mar do Estado do Espírito Santo,
e
, principalmente, de toda a foz do Rio Doce para a pr
á
tica de sua atividade pesqueira, em especial, as áreas de Aracruz-ES e Linhares-ES, por serem áreas onde o Rio Doce desemboca (foz do Rio Doce) e possui a maior população/concentração de peixes, crustáceos e suas variedades; e (vi) o
per
i
culum in mora
está patente
diante do caráter alimentar do pensionamento devido em razão dos prejuízos causados à atividade pesqueira anteriormente desenvolvida pelo Recorrente.

Pois bem.

Conforme registrado, o Recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada perante o juízo
a quo
.

Assim, no presente julgamento, o exame limita-se a aferir a presença (ou não) dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Recorrente formulou pedido de pensionamento, indicando como causa de pedir os reflexos financeiros negativos que tem experimentado em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG, ocorrido em 05.11.2015, uma vez que é proprietário de embarcação e, desde 2001, exerce a pesca profissional, em especial, as áreas de Aracruz-ES e Linhares-ES, atingidas pelo desastre ambiental em referência.

Registrou que o
periculum in mora
decorre do caráter alimentar das verbas pleiteadas.

Ocorre que, examinando os autos, verifico que a demanda originária foi ajuizada em 26.10.2020, ou seja, cerca de 5 (cinco) anos após o acidente.

É importante registrar que, é fato notório, que os reflexos do desastre ambiental de Mariana na atividade pesqueira desempenhada na foz do Rio Doce foram sentidos de imediato. Já nos primeiros dias após o rompimento da Barragem de Mariana, a atividade pesqueira nas regiões atingidas pelas águas do Rio Doce foi paralisada.

Nesse contexto, ainda que, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
aparentemente
, esteja presente o requisito da probabilidade do direito, considerando o tempo decorrido entre a ocorrência do desastre ambiental e o ajuizamento da demanda originária – cerca de 5 (cinco) anos -, não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por outro lado, a
genérica alegação de que o
periculum in mora
decorre do caráter alimentar do pensionamento pleiteado,

por si só
, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar
o deferimento da tutela de urgência,
para determinar o pagamento das verbas pleiteadas,
em especial, porque o evento danoso ocorreu em 05.11.2015, ou seja,
cerca
de
8 (oito) anos
atrás
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)